Tribunal: TJDFT
Processo: 0751343-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PROVA INSATISFATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, absolveu o acusado da imputação prevista no art. 129, § 13, do CP.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de provas suficientes da autoria delitiva.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. Não havendo comprovação de que as lesões corporais registradas em exame de corpo de delito foram provocadas pelo acusado, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 129, §13o, do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.